Tribunal: STF
Processo: RE 116116
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1988-09-02
Data de publicação: 1988-09-02

Ementa:
- EXCEÇÃO DE INCOMPETENCIA. MA FORMAÇÃO DE INSTRUMENTO DE AGRAVO.
ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS PARAGRAFOS 1 E 4 DO ARTIGO 153 DA
CONSTITUIÇÃO E DE DISSIDIO COM A SÚMULA 288.
- FALTA DE PREQUESTIONAMENTO (SUMULAS 282 E 356) DAS QUESTÕES
CONSTITUCIONAIS INVOCADAS NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
- INEXISTÊNCIA DE DISSIDIO COM A SÚMULA 288. SÚMULA E CRISTALIZAÇÃO
DE JURISPRUDÊNCIA, E PARA HAVER DISSIDIO COM ELA E PRECISO QUE ESTA
E O ACÓRDÃO RECORRIDO DEEM SOLUÇÕES DIVERSAS A MESMA QUESTÃO
JURÍDICA. SE, POREM, O ACÓRDÃO RECORRIDO VERSA QUESTÃO JURÍDICA
DIVERSA DA DO OBJETO DA SÚMULA, E A APLICA COMO SE ELA DISSESSE
RESPEITO A QUESTÃO POR ELE EXAMINADA, HÁ MA APLICAÇÃO DA SÚMULA,
MAS NÃO DIVERGENCIA COM ELA, PORQUE - COMO SE ACENTUOU - SÓ HÁ
DISSIDIO QUANDO SÃO DIVERSAS AS SOLUÇÕES SOBRE A MESMA QUESTÃO, E
NÃO QUANDO HÁ SOLUÇÕES IDENTICAS PARA QUESTÕES. E MA APLICAÇÃO DA
SÚMULA NÃO DA MARGEM A RECURSO EXTRAORDINÁRIO, PORQUE NÃO E ELA
NORMA JURÍDICA.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.